Tribunal: CARF
Processo: 15940.001100/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2008
PAF. DECADÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça diante do julgamento do Recurso Especial no 973.733-SC, em 12/08/2009, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos, consolidou entendimento que o termo inicial da contagem do prazo decadencial seguirá o disposto no art. 150, §4o do CTN, se houver pagamento antecipado do tributo e não houver dolo, fraude ou simulação; caso contrário, observará o teor do art. 173, I do CTN.
FATO GERADOR DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE.
Constatando a Autoridade lançadora os requisitos determinados na alínea a, do inciso I, do artigo 9o, do Decreto no 3.048, de 06 de maio de 1999, que aprova o Regulamento da Previdência Social RPS, que elementos constituintes da relação empregatícia entre o suposto tomador de serviços e o tido prestador de serviços, deverá o Auditor Fiscal desconsiderar a personalidade jurídica da empresa prestadora de serviços, consoante o artigo 229, do , § 2o, do Regulamento da Previdência Social - RPS.
A autoridade fiscal tem o poder-dever de desconsiderar os contratos pactuados das pessoas jurídicas envolvidas com a contribuinte de fato, utilizando o princípio da primazia da realidade, quando identificado os elementos caracterizadores do vinculo empregatício nas legislação previdenciária.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FATO GERADOR. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO IMPROCEDÊNCIA.
todos os pagamentos efetuados ao empregado em decorrência do contrato de trabalho compõem a base de cálculo da incidência previdenciária, com exceção das verbas descritas no parágrafo 9o do artigo 28 da Lei no 8.212/91.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Não tendo o contribuinte apresentado documentação comprobatória de seu direito, deve ser mantida a autuação.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15940.001100/2010-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.273 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2023
Recorrente
DESTILARIA SANTA FANY LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2008
PAF. DECADÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça diante do julgamento do Recurso Especial no
973.733-SC, em 12/08/2009, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos,
consolidou entendimento que o termo inicial da contagem do prazo decadencial
seguirá o disposto no art. 150, §4o do CTN, se houver pagamento antecipado
do tributo e não houver dolo, fraude ou simulação; caso contrário, observará o
teor do art. 173, I do CTN.
FATO
GERADOR
DA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO.
CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE.
Constatando a Autoridade lançadora os requisitos determinados na alínea “a”,
do inciso I, do artigo 9o, do Decreto no 3.048, de 06 de maio de 1999, que
aprova o Regulamento da Previdência Social RPS, que elementos constituintes
da relação empregatícia entre o suposto “tomador de serviços” e o tido
“prestador de serviços”, deverá o Auditor Fiscal desconsiderar a personalidade
jurídica da empresa prestadora de serviços, consoante o artigo 229, do , § 2o, do
Regulamento da Previdência Social - RPS.
A autoridade fiscal tem o poder-dever de desconsiderar os contratos pactuados
das pessoas jurídicas envolvidas com a contribuinte de fato, utilizando o
princípio da primazia da realidade, quando identificado os elementos
caracterizadores do vinculo empregatício nas legislação previdenciária.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FATO GERADOR. ÔNUS DA
PROVA. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO IMPROCEDÊNCIA.
todos os pagamentos efetuados ao empregado em decorrência do contrato de
trabalho compõem a base de cálculo da incidência previdenciária, com exceção
das verbas descritas no parágrafo 9o do artigo 28 da Lei no 8.212/91.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Não tendo o
contribuinte apresentado documentação comprobatória de seu direito, deve ser
mantida a autuação.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15940.001100/2010-91
Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.273 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.001100/2010-91

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as
preliminares e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, João Maurício Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentando pela contribuinte DESTILARIA
SANTA FANY LTDA.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em razão de crédito lançado a seu
desfavor, do qual teve julgamento improcedente de sua impugnação.
O Acórdão recorrido (e-fls. 445, e seguintes) assim dispõe:
“Trata-se de Auto de Infração (obrigações principais — MOP) Debcad n.° 37.265.237-
9, que constitui o crédito tributário de contribuições sociais devidas à seguridade social,
relativas à parte dos segurados, incidentes sobre remunerações pagas a segurados
considerados empregados da autuada e a contribuintes individuais; totalizando o
montante de R$ 2.709.155,59 (dois milhões, setecentos e nove mil e cento e cinquenta e
cinco reais e cinquenta e nove centavos), consolidado em 24/12/2010 e abrangendo as
competências de 01/2005 a 13/2008.
O presente processo está juntado ao de n.° 15940.001099/2010-02 (Debcad n.°
37.265.236-0), considerado o processo principal.
Consoante o Relatório Fiscal (fls. 103/111), o presente lançamento é composto por
quatorze levantamentos (R1, R2, R22, R3, R32, Si, S12, S2, S22, S3, S4, S42, S6 e
S62), todos considerados como NÃO declarados em Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP).
As contribuições lançadas referem-se à remunerações e/ou diferenças apuradas de
segurados empregados e contribuintes individuais, oriundas de folhas de pagamento,
recibos e RATS, e notas fiscais de produtores.
As bases-de-cálculo e contribuições lançadas referem-se à remunerações e/ou diferenças
apuradas de segurados empregados, e valores de comercialização de produção rural
adquirida de pessoas físicas, oriundas de folhas de pagamento, recibos e RATS, e notas
fiscais de produtores.
De acordo com o relato da fiscalização, a empresa autuada (DESTILARIA SANTA
FANY) enquadra-se como agroindústria (produz e industrializa cana-de-açúcar), mas
não apresenta registros de empregados no setor agrícola. Costuma utilizar, para o setor
agrícola, mão-de-obra cedida pela empresa AGRÍCOLA RUBI LTDA.
Entendeu a fiscalização, lastreada na situação atica e circunstâncias encontradas, que os
empregados e contribuintes individuais vinculados à empresa prestadora de serviços
fossem considerados como segurados da empresa ora fiscalizada.
Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.273 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.001100/2010-91

A empresa autuada e a cedente de mão-de-obra (doravante denominadas "SANTA
FANY" e "RUBI", para simplificar) tiveram suas situações analisadas, constatando-se
os seguintes fatos, (vide anexos) que apontam para a caracterização efetuada:
(i) Foi apresentado Mandado de Citação n.° 1256/2005 (cópias anexas) relativas ao
processo n.° 1.505/2005, da La Vara do Trabalho de Presidente Prudente, em que consta
a determinação para que a SANTA FANY abstenha-se de contratar mão-de-obra de
trabalhadores rurais por intermédio de terceiros, devendo manter empregados próprios
para plantio e colheita de cana-de-açúcar.
A autuada, em audiência judicial, recusou-se a celebrar termo de ajuste de conduta,
objetivando a contratação direta de ruricolas.
(ii) No bojo dessa ação judicial, constata-se a existência de irregularidades, com
centenas de reclamatórias trabalhistas contra a SANTA FANY, especialmente pela
utilização de mão-de-obra por interposta pessoa, no caso a Agricola RUBI.
(iii) Em procedimento fiscal aberto na empresa AGRÍCOLA RUBI, constatou-se a
existência de dois estabelecimentos. Em um deles — cujo endereço é tipicamente
residencial na capital de São Paulo —, a diligência realizada não conseguiu localizar
qualquer atividade empresarial. No outro endereço — sitio São Manuel, s/n, em
Regente Feij6 — SP — a diligência realizada constatou que a RUBI, de fato, encontra-
se na Rodovia Raposo Tavares, km 539, que é o mesmo endereço da DESTILARIA
SANTA FANY.
(iv) Solicitada h. SANTA FANY a apresentação das folhas de pagamento da
AGRiCOLA RUBI, foi informado que não as possuía, por se tratar de empresas
distintas. o Sr. Laércio Artiolli — gerente de fato da SANTA FANY — é também o
sócio majoritário da RUBI, e esclareceu que deveriam ser solicitadas na SANTA
FANY.
(v) Solicitou-se h. SANTA FANY as folhas de pagamento da empresa RUBI, sendo que
foram apresentadas somente as folhas de sua parte agrícola, de 03/2006 a 12/2008.
(vi) Não foi apresentado — apesar de intimada para tanto — o contrato de prestação de
serviços entre a SANTA FANY e a RUBI. Dentre os demais documentos apresentados,
não há nenhum contrato de locação de mão-de-obra e/ou notas fiscais de prestação de
serviços efetuados entre as duas empresas. A empresa RUBI não comprovou qualquer
receita oriunda dos serviços prestados A. SANTA FANY ou a qualquer outro tomador
de mão-de-obra.
A partir de tais evidencias, a fiscalização considerou todos os funcionários da RUBI —
com remunerações constantes de folhas de pagamento, RATS, GFIP e livros Razão
(arquivos digitais) — como segurados empregados da SANTA FANY, haja vista a total
e reconhecida terceirização irregular do plantio e corte de cana-de-açúcar para a
primeira. Foram incluídos como segurados empregados os sócios da AGRÍCOLA RUBI
— o sócio-gerente Laércio Artiolli e o sócio José Carlos Siena -, cujos rendimentos
foram obtidos na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física. Referem-se aos
levantamentos R1, R12, R2, R22, R3 e R32.
Ainda, apuraram-se contribuições incidentes sobre remunerações (incluindo diferenças
apuradas) pagas a segurados da própria SANTA FANY, quais sejam os empregados do
setor de indústria, do setor agrícola, incluindo a filial 08, e à aquisição da produção rural
de produtor pessoa física. Referem-se aos levantamentos 51, S12, S3, S4, S42, S5 e
S52.
As bases-de-cálculo e valores apurados das contribuições estão demonstrados, por
estabelecimento, no relatório Discriminativo do Débito (DD), e Relatório de
Lançamentos (RL), anexos ao AI. Os percentuais de juros e das multas aplicados sobre
o presente crédito e a legislação correspondente estão discriminados no DD e no
relatório Fundamentos Legais do Débito (FLD). Ali também constam os fundamentos
legais das contribuições exigidas.
Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.273 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.001100/2010-91

A fiscalização faz, ainda, considerações sobre a multa cabível, apurada após a
comparação entre as multas legalmente previstas antes e após a edição da Medida
Provisória (MP) n.° 449/2008 (DOU de 04/12/2008), convertida na lei n.° 11.941/2009.
Em síntese, como resultado dessa comparação (fls. 83/86), foram aplicadas as multas
vigentes época dos fatos geradores nas competências de 01/2005 a 11/2008 (multa de
mora de 24%), e em 12 e 13/2008, propriamente, a multa de oficio de 75%, disposta no
art. 35-A da Lei n.° 8.212/91 c/c art. 44 da lei n.° 9.430/96, de modo a respeitar o art.
106, II, "c" do Código Tributário Nacional (CTN).
Em seu Recurso Voluntário a recorrente alega, em apertada síntese, o seguinte:
Preliminarmente:
- decadência dos valores lançados antes do período de janeiro de 2006;
- a incompetência do agente fiscal para declarar a existência da relação de
trabalho, que seria exclusiva da "justiça do trabalho;
- ilegitimidade passiva, em razão de procedimento fiscal instaurado de forma
equivocada contra empresa diversa ligada aos fatos geradores.
No mérito
- nulidade e improcedência do auto de infração, em razão da não ocorrência do
fato gerador das contribuições previdenciárias sociais em relação à recorrente, uma vez que não
haveria elementos que pudesse impor a caracterização de vinculo empregatícios, trazendo uma
série de argumentos contrários à decisão de primeira instância quanto a aplicação da legislação
previdenciária, e consequentemente não haveria tributo a ser recolhido.
Diante dos fatos narrados, é o relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivos e também de competência dessa
Turma. Assim, passo a analisá-lo.
DAS PRELIMINARES
DA DECADÊNCIA
Alega a recorrente que os créditos lançados antes de janeiro de 2006 estariam
decaídos.
Sem razão a recorrente.
Autuação se refere ao período de 01/01/2005 a 31/12/2008. A notificação foi recebida
em 28/12/2010 pela contribuinte. O prazo quinquenal, portanto, iniciaria em janeiro de 2006,
podendo ser lançado até dezembro de 2010, em razão do disposto no art. 173, inciso I, do CTN.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento no Recurso Especial
n.o 973.733, de 12/08/2009, julgado sob o regime dos recursos repetitivos, de aplicação
obrigatória a este Tribunal. Nesse sentido, o prazo decadencial para o Fisco lançar o crédito
tributário é de cinco anos, contados: i) a partir da ocorrência do fato gerador, quando houver
antecipação de pagamento e não houver dolo, fraude ou simulação (art. 150, §4o, CTN); ou
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.273 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.001100/2010-91

ii) a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, no caso de ausência de antecipação de pagamento (art. 173, I, CTN).
Conforme já mencionado pela decisão de piso, não houve localização de
antecipação dos pagamentos, nem de forma parcial, por algum rubrica diferente da autuação,
Assim, a regra a ser aplicada ao presente caso seria ao do disposto no art. 173,
inciso I, do CTN, não se constatando decadência ao presente caso.
PRELIMINARES DE LEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA
No processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam às que estão
elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei 8.748, de 1993".
Já o art. 60 da referida Lei, menciona que as irregularidades, incorreções e
omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio".
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio de pas nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo.
As demais preliminares, de ilegitimidade passiva e ativa, se confundem com o
mérito, já que a recorrente alega que não seria a responsável pelas contribuições previdenciárias,
decorrentes do reconhecido o vinculo empregatício imputado e desconsideração da personalidade
jurídica da empresa envolvida ao caso concreto. Assim, passo a tratar como matérias de mérito.
DO MÉRITO
DA COMPETÊNCIA ATIVA
Nesse quesito, a recorrente alega que o fiscal não seria competente para declarar a
relação de vínculo empregatício em relação à seara trabalhista entre a recorrente e seus
prestadores de serviços, por meio de Associação terceirizada.
Na realidade, o agente fiscal não declarou irregular o vínculo empregatício em
relação ao direito trabalhista, mas sim perante a norma previdenciária das as partes envolvidas,
tendo em vista que descaracterizou uma operação jurídica que configura em si a possibilidade de
incidência da norma tributária.
Nesse sentido, o § 2°, do art. 229 do Decreto n° 3.048/1999, dispõe o seguinte:
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.273 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.001100/2010-91

"§ 2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado
como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação,
preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9o, deverá desconsiderar o
vinculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado".
Tem-se aqui o princípio da primazia da realidade, utilizado também para a
verificação e conexão dos fatos ocorridos para a incidência da verba previdenciária.
Com isso, o segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social- RGPS,
qualificado com “segurado empregado” não é aquele definido no art. 3o da Consolidação das
Leis do Trabalho CLT, apesar de ser utilizados elementos caraterizadores do vínculo entre
empregador e empregado, mas, sim, a pessoa física especificamente conceituada para fins
previdenciários no inciso I, do art. 12, da Lei no 8.212, de 1991, assim descritas:
"Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter
não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como
diretor empregado;
Assim, a autoridade fiscal com base no princípio da primazia da realidade pode e
deve caracterizar o vínculo previdenciário para fins de recolhimento de contribuições
previdenciárias, a teor do artigo 229, § 2o, do Decreto no 3.048/99.
Portanto, sem razão a recorrente, uma vez que a fiscalização detém competência
para analisar a situação fática jurídica de cada caso, baseada em provas e indícios, e determinar,
conforme as normas vigentes, a relação de vínculo empregatício para fins de incidência
tributária, e tão somente para esse fim, não havendo correlação com a esfera judicial ou
trabalhista, salvo se essa segunda determinar situação diversa do entendimento fiscal.
DA ILEGITIMIDADE DE PARTE RECORRENTE E DA DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA
O conceito de “sujeito passivo” expresso no artigo 121 do CTN, dispõe o seguinte:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
Conforme o lançamento fiscal, foi constado os seguintes infrações:
“(...) a empresa autuada (DESTILARIA SANTA FANY) enquadra-se como
agroindústria (produz e industrializa cana-de-açúcar), mas não apresenta registros de
empregados no setor agrícola. Costuma utilizar, para o setor agrícola, mão-de-obra
cedida pela empresa AGRÍCOLA RUBI LTDA.
Entendeu a fiscalização, lastreada na situação fática e circunstâncias encontradas, que os
empregados e contribuintes individuais vinculados à empresa prestadora de serviços
fossem considerados como segurados da empresa ora fiscalizada”.
Com isso quanto aos fatos, tomo por empréstimo a descrição e fundamentação da
decisão de primeira instância, que foi precisa ao descrever os fatos da
O que interessa no presente lançamento são as circunstâncias trazidas pela fiscalização,
ou seja, a maneira especial em que se dava a cessão de mão-de-obra envolvendo as
empresas em tela, a saber, a impugnante (SANTA FANY) e a prestadora (RUBI).
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.273 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.001100/2010-91

Sempre tendo em mente que os serviços prestados — mão-de-obra no plantio e colheita
de cana-de-açúcar — eram contínuos e diretamente relacionados ao objeto social da
primeira, cujo detalhamento será analisado a seguir.
O depoimento do sócio da empresa RUBI, Sr. Laércio Artiolli, relatado pela
fiscalização, não pode ser invalidado, de per si, como pretende a impugnante, ao dizer
que visou unicamente a esquivar-se de cumprir seus deveres. Ora, essa pessoa foi
identificada na qualidade de gerente — de fato — da empresa autuada, como indicam,
inclusive, a série de assinaturas apostas em diversos Termos de Intimação Fiscal (TIP
— fls. 89 a 106) endereçados SANTA FANY. Assim, do mesmo modo que seu
depoimento não foi tomado como a única evidência a embasar a conclusão da
fiscalização (no sentido de imputar a mão-de-obra agrícola cedida, da RUBI para a
SANTA FANY), também não se pode qualificá-la de tendenciosa.
Além disso, a fiscalização pautou-se em um relevante contexto de evidências,
especialmente aquela contida na ação civil pública (trabalhista) n.° 1.505/2005, da 1.a
Vara do Trabalho de Presidente Prudente, cujas cópias foram juntadas aos autos.
Ali constam as considerações e decisões de autoridades judiciais, no sentido de atestar
que a SANTA FANY terceirizava parte de sua mão-de-obra, com o fim de minimizar
encargos sociais e trabalhistas, contratando empresas desprovidas de qualquer
patrimônio.
Confirma-se também que a autuada terceirizava parcela de sua própria atividade-fim,
fato observado no relato da fiscalização, que verificou não apresentar registros de
empregados no setor agrícola, já que utilizava, para esse fim, mão-de-obra cedida pela
AGRICOLA RUBI.
Na decisão judicial referida, determinou-se o afastamento da "terceirização
fraudulenta, como se verifica in casu, com a manutenção de empresa que
apenas formaliza contratos de trabalho, sem que tenha ela, contudo,
idoneidade financeira para suportar os encargos respectivos", culminando
com a ordem para que a SANTA FANY abstenha-se de contratar mão-de-obra de
trabalhadores rurais por intermédio de terceiros, devendo manter empregados próprios
para plantio e colheita de cana-de-açúcar.
Evidencia-se também, a partir do contido naquela ação judicial, a existência de centenas
de reclamatórias trabalhistas contra a SANTA FANY, especialmente pela utilização de
mão-de-obra por interposta pessoa, no caso a Agricola RUBI. Recusou-se aquela a
celebrar termo de ajuste de conduta, objetivando a contratação direta de rurícolas.
Nas diligências procedidas na RUBI, constatou-se ser um dos endereços cadastrados
tipicamente residencial na capital de Sao Paulo, inexistindo qualquer atividade
empresarial. No outro endereço, na zona rural de Regente Feijó — SP, a fiscalização
constatou que a RUBI, de fato, encontra-se na Rodovia Raposo Tavares, km 539, que é
o mesmo endereço da DESTILARIA SANTA FANY. E ali respondia à fiscalização o
Sr. Laércio Artiolli — a exercer a gerência de fato da SANTA FANY — sendo também
o sócio majoritário da RUBI. No foram apresentadas quaisquer contraposições a essa
situação fática.
Relevante para a formação da convicção pertinente ao caso, também foi a falta de
apresentação de contrato de prestação de serviços ou de locação de mão-de-obra e/ou
notas fiscais de prestação de serviços entre a SANTA FANY e a RUBI; aliado ao fato
de a RUBI não ter comprovado qualquer receita oriunda dos serviços prestados à
SANTA FANY ou a qualquer outro tomador de mão-de-obra.
Do que se depreende do Relatório Fiscal, o quadro situacional trazido pela fiscalização
contém uma série de evidências para que os trabalhadores da empresa prestadora —
que na prática, operavam continua e ostensivamente para a SANTA FANY, no
mesmo ambiente de trabalho, sob subordinação única, nas suas finalidades
operacionais da parte agrícola —, embora fossem formalmente vinculados àquela,
devessem ser enquadrados como segurados empregados da real destinatária dos
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.273 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.001100/2010-91

serviços, ora impugnante. Nada mais fez do que buscar a verdade material,
identificando os fatos geradores ocorridos.
Em suas razões recursais a contribuinte se limita a produzir mera alegações,
destituída de confronto dos fatos levantados pela fiscalização, bem como pela falta de evidencia
mínima de provas da sua manifestação.
Com visto acima o art. 12, inciso I, item "a", da Lei no 8.212, de 1991, incide os
seguintes requisitos para caracterizar para fins da legislação previdenciária, sendo aquele que
presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua
subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado. Imperioso,
portanto, o princípio da primazia da realidade.
A fiscalização portanto aplicou a interpretação da primazia da realidade, apesar da
tentativa da recorrente de afastar a acusação fiscal de relação jurídica na operação realizada e de
pagamentos efetuados.
Tal análise se coaduna com o que determina o artigo 37 da Lei no 8.212/91, nos
seguintes termos:
"Art. 37. Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições tratadas
nesta Lei, ou em caso de falta de pagamento de benefício reembolsado, a
fiscalização lavrará notificação de débito, com discriminação clara e precisa dos
fatos geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se referem, conforme
dispuser o regulamento".
Ressalta-se que o conceito previdenciário de empregado é mais amplo que o
conceito celetista (art. 3o, da CLT). Segundo consta no dicionário Aurélio, subordinação
significa: 1 - Tornar dependente; submeter; sujeitar. 2 - Que ou quem serve sob as ordens de
outro ou está em sua dependência.
Os mesmos elementos são citados na legislação previdenciária para sua
caracterização. Confira-se o quanto disposto no Regulamento da Previdência Social – RPS,
introduzido pelo Decreto n° 3.048/99. sobre o assunto:
Art. 9” São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes:
Pessoas físicas.'
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural a empresa, em caráter
não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive
como diretor empregado.
O julgador administrativo não está adstrito a uma hierarquização dos meios de
prova, podendo estabelecer uma análise a partir do cotejamento de elementos que possam formar
sua convicção ao caso concreto.
Nesse sentido, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova do
direito é de quem alega e nesse caso, caberia à recorrente apresentar as provas de sua alegação,
uma vez que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando acusado. Fato
esse que não ocorreu.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste sentido,
prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.273 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.001100/2010-91

“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei”.
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor”.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013, grifou-
se).
Assim, não assiste razão a recorrente.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, não acolhendo as
preliminares arguidas, para no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo as disposições
do crédito fiscal.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 489
DF CARF MF
Original